Tribunal: STF
Processo: Rcl 94577
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta pelo Estado da Bahia em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Vitória da Conquista, nos autos do Processo nº 1005181-59.2026.4.01.3307.
Na petição inicial, o Estado reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.366.243 (Tema 1234), sintetizada na Súmula Vinculante 60, bem como no julgamento do RE-RG 566.471 (Tema 6).
Narra que, na origem, a parte beneficiária ajuizou ação ordinária para obter o fornecimento dos medicamentos Durvalumabe 1500mg e Tremelimumabe 300mg, cujo valor encontra-se estimado em 400 mil reais, ou seja, acima de 210 salários mínimos.
Relata que, inicialmente, foi deferida a tutela de urgência para determinar que o Estado reclamante cumpra diretamente a obrigação, em inobservância ao que restou decidido por esta Corte nos acordos firmados no julgamento do Tema 1234, quanto à responsabilidade primária da União em demandas com valor superior a 210 salários mínimos.
Nesses termos, afirma que “cabe à União realizar a aquisição e o custeio em cumprimento à tutela de urgência ou sentença proferida no processo. Apenas no caso de impossibilidade de cumprimento pelo ente federal e, desde que devidamente comprovada no processo é que se faz possível o redirecionamento ao Estado da Bahia” (eDOC 1, p.4).
Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, pleiteia a cassação da decisão reclamada, determinando-se a reapreciação da matéria, em observância aos paradigmas indicados, notadamente no que se refere ao cumprimento inicial da tutela pela União e ao afastamento da condenação do Estado, ora reclamante.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Conforme relatado, o Estado reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.366.243 (Tema 1234), sintetizada na Súmula Vinculante 60, bem como no julgamento do RE-RG 566.471 (Tema 6).
Pois bem. 
No caso, verifica-se que Dinarte Malta Galvão propôs ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, em face da União, do Estado da Bahia e do Município de Vitória da Conquista/BA, com pedido de fornecimento dos fármacos Durvalumabe de 1500mg e Tremelimumabe de 300mg, para tratamento de câncer de fígado (eDOC 2, p. 1-17).
Ao apreciar a controvérsia, o Juízo da 1ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Vitória da Conquista/BA deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o Estado da Bahia forneça ao autor os medicamentos pleiteados (eDOC 3).
Especificamente em relação à responsabilidade pelo custeio e fornecimento do fármaco, o Juízo reclamado ponderou o seguinte:

“Na análise do caso concreto, a parte autora pleiteia dois medicamentos distintos, nenhum dos quais foi incorporado na lista RENAME para o tratamento do carcinoma hepatocelular, patologia que acomete o requerente. 
Nos termos das diretrizes firmadas pelo STF no julgamento do tema 1234 tem-se que para medicamentos NÃO AVALIADOS pelo CONITEC para a enfermidade que acomete o é preciso levar em consideração as conclusões trazidas pela nota técnica do Núcleo de Apoio Técnico (NatJus). 
Por sua vez, a conclusão constante na nota técnica do NatJus, identificada no ID 2245101857, é FAVORÁVEL ao deferimento do fornecimento de ambos os medicamentos. Veja-se: 
Em relação à Tecnologia DURVALUMABE: 
‘CONSIDERANDO o diagnéstico de Carcinoma Hepatocelular Avangado. CONSIDERANDO tratamento em 1º linha. CONSIDERANDO que foram anexados os documentos comprobatórios do diagnostico e estadiamento da doença. CONISDERANDO que não consta avaliação e parecer da CONITEC. CONCLUI-SE que HA elementos que justifiquem o uso da tecnologia, no caso em tela.’ 
Em relação à Tecnologia TREMELIMUMABE: 
‘Conclusão: CONSIDERANDO o diagnóstico de Carcinoma Hepatocelular Avançado. CONSIDERANDO tratamento em 1º linha. CONSIDERANDO que foram anexados os documentos comprobatórios do diagnostico e estadiamento. CONISDERANDO que não consta avaliação e parecer da CONITEC. CONCLUI-SE que HA elementos que justifiquem o uso da tecnologia, no caso em tela.’
O perigo de dano é cristalino e inerente aos pleitos que envolvem doenças graves, especialmente em casos oncológicos com falha terapêutica, ou naqueles em não há imunoterapias ou combinações aprovadas nesse âmbito. O relatório médico anexado juntamente com a nota técnica demonstram que a autora apresenta CHC. A urgência é patente e a demora na tutela jurisdicional pode resultar em dano irreversível. 
Por tudo o que consta nos autos fica evidenciado que estão presentes todos os requisitos previstos no julgamento 1234 STF. 
Sobre a comprovação da efetividade e segurança do fármaco, de igual sorte, a nota técnica emitida evidencia sua presença e aponta, ainda, os estudos e ensaios clínicos que permitiram essa conclusão. 
Em relação à incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento, conforme se percebe a partir dos documentos juntados a autora é aposentada por tempo de contribuição percebendo em torno de R$ 2.256,84 (ID 2244064766). 
Dessa forma, a conjugação dos requisitos autoriza a concessão da tutela de urgência. A irreversibilidade dos efeitos da decisão não deve obstar o deferimento quando o bem jurídico a ser tutelado (a vida e a saúde) se sobrepõe a qualquer prejuízo de ordem econômica que possa ser imputado ao Poder Público, em razão do caráter de direito fundamental. 
Ante o exposto, defiro pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao Estado da Bahia, promova, no prazo de 15 (quinze) dias o fornecimento ao requerente, dos medicamentos TREMELIMUMABE e DURVALUMABE, na dosagem e posologia, conforme prescrição médica, enquanto perdurar a necessidade do tratamento. 
Em conformidade com o tema 793 do STF direciono o cumprimento da medida ao Estado da Bahia, apesar de reconhecer a responsabilidade solidária dos entes federados réus.” (eDOC 3, p. 2-3)

Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual o reclamante sustenta que a autoridade reclamada, ao determinar que o Estado da Bahia forneça diretamente o medicamento pleiteado, em detrimento do direcionamento da responsabilidade para a União, violou o entendimento firmado na Súmula Vinculante 60, bem como no julgamento dos Temas 6 e 1234 da repercussão geral, a seguir transcritos:

Súmula vinculante 60 
“O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos inter-federativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).”

Tema 6
“1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.
2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: 
(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;
(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 
(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 
(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 
(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e 
(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 
3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: 
(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; 
(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e 
(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS”.

Tema 1234 
“I - Competência.
1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 
1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 
1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 
1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 
1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa
(...)
III – Custeio 
3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 
3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 
3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 
3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 
3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 
3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 
(...).” (grifo nosso).

Pois bem.
Não se ignora a urgência e sensibilidade desses casos em que a parte recorre ao Poder Judiciário a fim de requerer a concessão de fármaco não fornecido no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS e que, por vezes, trata-se de medicamento que representa a única ou última esperança de cura ou alívio da enfermidade que lhe acomete.
No entanto, em tais casos, e com vistas a viabilizar a própria manutenção das políticas públicas na área de saúde, faz-se necessário observar os critérios que, após longo debate com o Poder Público, foram estabelecidos no julgamento dos referidos precedentes vinculantes.
Na hipótese, a decisão reclamada deferiu a tutela de urgência para assegurar o fornecimento dos fármacos sem a observância do entendimento firmado por esta Corte quanto à responsabilidade pelo custeio do medicamento concedido, que seria da União, nos termos do item 3 do Tema 1234, verbis:

“III. CUSTEIO 
3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.” 

Nesses termos, restou evidenciada a inobservância dos Temas 6 e 1234 e, por consequência, à Súmula Vinculante 60 desta Corte, no que concerne à responsabilidade pelo custeio do medicamento.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida, em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte exarado nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral  (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se. Comunique-se, com urgência. 
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente